Tribunal: STM
Processo: 7001355-69.2019.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-08-19

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7001355-69.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: LUCAS PACHECO GONÇALVES
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
25/05/2020 a 28/05/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, prosseguindo no julgamento interrompido na sessão de
19/12/2019, após o retorno de vista do Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria, negou
provimento ao Recurso do MPM, para manter íntegra a Decisão recorrida, nos
termos do voto do Relator Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. O Ministro
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, em seu voto-vista, acompanhado dos
Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, ODILSON SAMPAIO BENZI, MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS e CARLOS VUYK DE AQUINO, conhecia e dava provimento ao
Recurso interposto para, antes, fixar que o termo "sentença condenatória
recorrível", inscrito no art. 125, § 5º, inciso II, do CPM, deve ser interpretado de
modo a nele abarcar todas as Decisões condenatórias recorríveis, tanto
Sentenças stricto sensu, de Juízes Militares e Conselhos de Justiça, quanto
Acórdãos desta Corte, nestes incluídos aqueles que confirmarem condenação do
Juízo de 1º Grau, indiferentemente se a pena for mantida, aumentada ou
diminuída; e, em vista dessa interpretação, reformava a Decisão a quo a fim de
que se retome o curso do PEP 7000128-42.2019.7.03.0103, alicerçado na não
ocorrência da extinção da pretensão punitiva na APM 0000099-
82.2017.7.03.0103, uma vez que não se implementou o prazo prescricional de 1
ano entre a data da publicação da Sentença (4.7.2018) e a do Acórdão
confirmatório (13.6.2019), último marco interruptivo após a Decisão de piso, o
qual se passa a adotar a partir do entendimento recém fixado.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, JOSÉ BARROSO FILHO e FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO.
O Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ fará declaração de voto.
O Ministro ALVARO LUIZ PINTO encontra-se em licença para tratamento de saúde.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ARILMA CUNHA DA SILVA

Secretaria do Tribunal Pleno

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7001355-69.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: LUCAS PACHECO GONÇALVES
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
19/12/2019
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro JOSÉ BARROSO FILHO, Vice-
Presidente, no exercício da Presidência, na forma do art. 78 do RISTM, pediu
vista o Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, após o voto do Relator
Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, que negava provimento ao Recurso
interposto pelo Ministério Público Militar, para manter na íntegra a Decisão
recorrida.
Os Ministros WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS e CARLOS VUYK DE AQUINO aguardam o retorno de vista.
Os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA e ODILSON SAMPAIO BENZI não
participaram do julgamento.
Ausência justificada dos Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, ALVARO LUIZ PINTO e CARLOS AUGUSTO DE SOUSA.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
JAIME DE CASSIO MIRANDA

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 13/06/2020 12:01:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b7df510e
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7001355-69.2019.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
RECORRIDO: LUCAS PACHECO GONÇALVES.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA SENTENÇA
CONDENATÓRIA. INTERRUPÇÃO DO LAPSO PRESCRICIONAL. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
Tanto a Doutrina e jurisprudência têm entendimento de que o Acórdão condenatório, o qual
se contrapõe à Sentença absolutória, interrompe a prescrição. Todavia, a questão não é
pacífica quando se trata de Acórdão confirmatório da condenação imposta na Sentença.
A norma do art. 117, IV, do CP comum, veicula matéria de direito penal, de forma que o
sentido conceitual de "acórdão condenatório" deve ser interpretado restritivamente, ou seja,
como aquele acórdão que reforma a Sentença absolutória de primeiro grau.
Nesse sentido, consoante abalizada doutrina, não se deve considerar que acórdão
condenatório é o mesmo que acórdão confirmatório da condenação, eis que o primeiro está
em contraposição à sentença absolutória de primeira instância.
Na interpretação do disposto no inciso II do § 5º do art. 125 do CPM, prevalece nesta Corte
castrense o entendimento de que o dispositivo abarca a Sentença condenatória e o Acórdão
condenatório, entendido este como a condenação que reforma sentença penal absolutória.
Precedentes desta Corte no sentido de que, tratando-se de acórdão confirmatório da
condenação, a última causa interruptiva do prazo prescricional pela pretensão punitiva é a
Audiência de leitura, assinatura e publicação da Sentença.
Negado provimento ao Recurso para manter íntegra a Decisão de primeira instância que
declarou a extinção da punibilidade, em decorrência da prescrição intercorrente. Decisão por
maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria de votos, em conhecer e negar provimento
ao Recurso do MPM, para manter íntegra a decisão recorrida.

Brasília, Sessão de Julgamento Virtual de 28 de maio de 2020.

Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto pelo Ministério Público Militar, contra a Decisão proferida
pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 3ª CJM que, nos autos de Execução da pena nº
7000128-42.2019.7.03.0103 (Evento 17), declarou extinta a punibilidade de LUCAS PACHECO GONÇALVES,
no que se refere à APM nº 0000099-82.2017.7.03.0103, em face da ocorrência da prescrição da pretensão
punitiva, na sua forma intercorrente.

Em 25/9/2017, o Ministério Público Militar ofereceu Denúncia (Ação Penal Militar nº 99-82.2017.7.03.0103,
Evento1, DENUNCIA26) em desfavor de LUCAS PACHECO GONÇALVES, Sd Ex, e MATHEUS PACHECO
GONÇALVES, Civil, como incursos nos arts. 240, § 4º, c/c o art. 53, ambos do CPM.

Na Sessão do dia 4/7/2018, decidiu o CPJ/Ex, por unanimidade de votos, julgar parcialmente procedente a
Denúncia, para fins de condenar LUCAS PACHECO GONÇALVES à pena de 1 (um) mês e 10 (dez) dias de
detenção, como incurso, por desclassificação, no art. 241 do CPM, e MATHEUS PACHECO GONÇALVES à pena

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 13/06/2020 12:01:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b7df510e
de 26 (vinte e seis) dias de detenção, como incurso, por desclassificação, no art. 241 do CPM. A Sentença foi
lida e assinada na mesma data (APM, Eventos 18 a 21). Em razão de erro material, a Sentença foi
novamente disponibilizada em 13/7/2018 (APM, Eventos 32 a 34).

Inconformados, MPM e Defesa interpuseram Recursos de Apelação. Na Sessão de 4/6/2019, o Plenário desta
Corte Castrense, por unanimidade, negou provimento ao Apelo do Ministério Público Militar e deu
provimento parcial ao Apelo da Defesa para, reformando a Sentença a quo, absolver o Acusado MATHEUS
PACHECO GONÇALVES, com fulcro no art. 439, alínea "e", do CPPM, mantendo os demais termos da
Sentença (Apelação nº 7000737-61.2018.7.00.0000, Evento 36).

O respectivo Acórdão foi publicado em 13/6/2019 (Apelação, Evento 42).

Conforme Certidão contida nos autos, o Acórdão lavrado na Apelação nº 7000737-61.2018.7.00.0000,
transitou em julgado, com relação ao Condenado LUCAS PACHECO GONÇALVES, em 24/8/2019 (Apelação,
Evento 53).

Diante do trânsito em julgado da condenação de LUCAS PACHECO GONÇALVES, foi distribuída, no Juízo da 1ª
Auditoria da 3ª CJM, a Ação de Execução de Pena nº 7000128-42.2019.7.03.0103, cujo Despacho inaugural
determinou a intimação das partes para se manifestarem acerca da prescrição da pretensão punitiva
(Execução de Pena nº 7000128-42.2019.7.03.0103 [PO], Evento 1, DESP2).

O Ministério Público Militar pronunciou-se contrariamente à incidência da prescrição, in verbis: (PO, Evento
7).

"(...)
Verifica-se que, entre a sentença condenatória recorrível (proferida em 04/07/2018 - Evento
18 da Ação Penal Militar) e a publicação do Acórdão do Eg. STM (em 13/06/2019 - Evento 42
do Processo nº 7000737-61.2018.7.00.0000), não transcorreu o prazo de 1 ano.
Ao tempo do crime (10/06/2017) o condenado era menor de 21 anos de idade (nascido em
17/10/1996), o que determina redução de metade do prazo de prescrição (art. 129 do CPM),
que no caso em tela resulta em 1 ano. Assim, in casu, não houve incidência da prescrição da
pretensão punitiva, visto que o lapso temporal existente entre a data da sentença
condenatória recorrível e a data da publicação do acórdão é inferior a um ano.
Tendo em vista que o art. 125, § 5º, do CPM é omisso quanto ao momento de interrupção do
curso da prescrição da ação penal, especificamente quanto ao acórdão proferido pelo E. STM,
fazendo menção apenas à "sentença condenatória recorrível", deve incidir, para suprir essa
lacuna, o disposto no art. 117, inciso IV, do Código Penal comum ("O curso da prescrição
interrompe-se pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis")
(...)."

Em Decisão de 16/10/2019, o Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 3ª CJM, declarou extinta a
punibilidade de LUCAS PACHECO GONÇALVES, no que se refere à APM nº 0000099-82.2017.7.03.0103, em
face da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na sua forma intercorrente. A Decisão em tela
encontra-se vazada nos seguintes termos (PO, Evento 17):

"O Ministério Público Militar requereu seja iniciada a execução da pena, requerendo a
aplicação, in casu, do disposto no art. 117, inciso IV do Código Penal Comum, que prevê a
interrupção do curso da prescrição pela publicação do acórdão condenatório (evento 7). A
defesa não se opôs ao pedido (evento 15).
Ocorre, no entanto, que não é possível a aplicação do referido dispositivo na Justiça Militar da
União, por se tratar de aplicação analógica em prejuízo do réu, o que é vedado pelo nosso
ordenamento jurídico.
Dito isto, tendo em vista o transcurso de prazo superior a 01 (um) ano, entre a data da
publicação da sentença condenatória (evento 33 da Ação Penal Militar) e o trânsito em julgado
da condenação (doc 3 do evento 1), sendo considerada a menoridade do réu à época do crime,
declara-se extinta a punibilidade de LUCAS PACHECO GONÇALVES, no que se refere à APM nº
0000099-82.2017.7.03.0103, em face da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na
sua forma intercorrente.(...)."

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 13/06/2020 12:01:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b7df510e
Intimado em 23/10/2019 (PO, Evento 21), o MPM manejou, tempestivamente, o presente Recurso em
Sentido Estrito, objetivando a reforma do referido Decisum.

Em Despacho de 25/11/2019, o Juízo a quo manteve a Decisão recorrida por seus próprios e jurídicos
fundamentos (PO, Evento 33).

Em suas Razões recursais (Evento 1, 3RAZRECUR), o MPM sustenta, em suma, que o parâmetro citado em
sua manifestação, baseado na disposição do art. 117, inciso IV, do Código Penal comum, embora não
encontre exata similaridade com o disposto no artigo 125, § 5º, inciso II, do CPPM, não configura incidência
da analogia in malam partem. Sustenta que, no presente caso, deve ser considerado (para aferição da
prescrição) o período transcorrido entre a Sentença condenatória recorrível e a data da publicação do
Acórdão deste Tribunal. Aduz, em relação à interrupção do curso da prescrição, que o STF vem entendendo
descaber a distinção entre Acórdão condenatório inicial e Acórdão confirmatório da Decisão condenatória.
Requer, ao final, seja conhecido e provido o presente Recurso, para reformar a Decisão que declarou extinta
a punibilidade do condenado LUCAS PACHECO GONÇALVES pela ocorrência da prescrição da pretensão
punitiva e que seja determinada a imediata execução da condenação.

Em Contrarrazões (Evento 1, 4CONTRAZ), a Defensoria Pública da União rebate os argumentos ministeriais,
aduzindo, em síntese, que o CPM dispõe taxativamente sobre as causas interruptivas da prescrição, em seu
art. 125, § 5º, não havendo que se falar em interrupção da prescrição pelo Acórdão confirmatório da
Sentença. Alega não ser possível a aplicação do disposto no art. 117, inciso IV, do CP comum, nesta Justiça
especializada, por configurar analogia in malam partem, vedada no âmbito do Direito Penal brasileiro,
consoante entendimento fixado pela jurisprudência, razão que torna imperiosa a manutenção da Sentença
recorrida.

A PGJM, em Parecer da lavra da Subprocuradora-Geral de Justiça Militar Dra. ARILMA CUNHA DA SILVA,
opinou pelo conhecimento e desprovimento do Recurso em Sentido Estrito (Evento 7).

É o Relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, o Recurso deve ser conhecido.

No mérito, não assiste razão ao MPM.

Em 4/7/2018, o CPJ/Ex da 1ª Auditoria da 3ª CJM condenou o Acusado à pena de 1 (um) mês e 10 (dez)
dias de detenção.

Tanto a Defesa e quanto o MPM recorreram da Sentença, de forma que, na Sessão de 4/6/2019, o Plenário
desta Corte Castrense negou provimento aos Apelos das Partes, mantendo íntegra a Sentença em relação
ao Condenado LUCAS PACHECO GONÇALVES.

O Acórdão confirmatório da Sentença foi publicado em 13/6/2019.

Em 24/8/2019, houve o trânsito em julgado da condenação do Réu LUCAS PACHECO GONÇALVES.

Ao tempo do crime, o condenado era menor de 21 anos de idade e a reprimenda imposta é inferior a 1 (um)
ano. Assim, nos termos do art. 125, inciso VII, c/c o art. 129, ambos do CPM, o prazo prescricional a ser
observado é de 1 (um) ano.

Vê-se que entre a Sentença condenatória (4/7/2018) - última causa interruptiva do curso prescricional -, e o
trânsito em julgado do processo (24/8/2019) decorreu lapso temporal superior a 1 (um) ano, de maneira que
ocorreu a extinção da punibilidade do Réu, em razão da prescrição da pretensão punitiva, na sua
modalidade intercorrente.

Com entendimento diverso, sustenta o MPM que o Acórdão confirmatório da Sentença deve ser
observado como causa interruptiva da prescrição, especialmente considerando o efeito substitutivo dos
recursos e o princípio da isonomia.

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 13/06/2020 12:01:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b7df510e

Assim, para o Parquet Castrense, como não decorreu lapso temporal de 1 (um) ano entre a Sentença
condenatória recorrível (4/7/2018) e a data da publicação do Acórdão da Apelação (13/6/2019),
não teria se operado a prescrição da pretensão punitiva.

Para corroborar a tese de que a aplicação da disposição contida no artigo 117, inciso IV, do CP comum, como
parâmetro para o caso concreto, não configuraria analogia in malam partem, o Recorrente colaciona
Acórdão da Primeira Turma do STF, proferido no HC nº 115035/RJ.

Contudo, analisando-se mais detalhadamente, percebe-se que o mencionado julgado refere-se à situação
originada de Sentença absolutória, posteriormente reformada por Acórdão condenatório, situação
em que se aplicou a causa interruptiva da prescrição inserta no art. 125, § 5º, inciso II, do CPM.

Com a devida vênia, o mencionado julgado não guarda similaridade com o caso enfrentado nestes autos.
Aqui se discute se o Acórdão confirmatório da Sentença condenatória tem ou não o condão de interromper o
lapso prescricional.

É uníssono, na doutrina e na jurisprudência, o entendimento no sentido de que o Acórdão condenatório, o
qual se contrapõe à Sentença absolutória, interrompe a prescrição. Todavia, quando se trata de Acórdão
meramente confirmatório da condenação imposta na Sentença, a doutrina e a jurisprudência majoritárias se
posicionam no sentido de que não se trata de causa interruptiva da prescrição.

Nessa senda, sem embargo da respeitável Decisão proferida pela Primeira Turma do STF, por maioria, no RE
nº 1.226.719, colacionada nas Razões ministeriais, o entendimento de que o Acórdão meramente
confirmatório da Sentença condenatória não é causa interruptiva da prescrição encontra eco em
abalizada doutrina e jurisprudência majoritárias na atualidade.

A esse respeito, trago à colação recentes Decisões proferidas pela Segunda Turma do STF, em julgamentos
unânimes:

"Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. (...).
III - A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o acórdão confirmatório da
sentença condenatória não possui o condão de interromper a fluência do prazo
prescricional.
IV - Agravo regimental a que se nega provimento."
(STF. Segunda Turma. Ag.Reg. no RE nº 1.226.710/PA. Rel. Min. Ricardo Lewandowski.
Julgamento em 5/11/2019. Decisão Unânime). (Grifamos).

"EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (...) ALEGADA EFICÁCIA INTERRUPTIVA DO
ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO (QUE CONFIRMA SENTENÇA CONDENATÓRIA) -
INOCORRÊNCIA. (...).
- Jurisprudência desta Suprema Corte, cujas decisões corretamente distinguem, para
efeito de interrupção da prescrição penal ( CP, art. 117, IV), entre acórdão condenatório e
acórdão meramente confirmatório de anterior condenação penal, em ordem a não
atribuir eficácia interruptiva do lapso prescricional à decisão do Tribunal que simplesmente
nega provimento ao recurso interposto pelo réu contra anterior sentença condenatória.
Precedentes. Doutrina."
(STF. Segunda Turma. Ag.Reg. no RE nº 1.218.475/PA. Rel. Min. CELSO DE MELLO. Sessão
Virtual de 18.10.2019 a 24.10.2019. Decisão Unânime.) (Grifos no original.)

Pela clareza dos argumentos, peço vênia para transcrever o seguinte trecho do voto proferido pelo eminente
Min. CELSO DE MELLO, no Ag.Reg. no RE nº 1.218.475/PA:

"(...)
Ainda que superados os referidos óbices, cabe observar que a pretensão recursal
extraordinária não se revelaria viável, pois, como se sabe, a confirmação da sentença
penal condenatória não se reveste de eficácia interruptiva do lapso prescricional.
Com efeito , a causa de interrupção prescricional prevista no inciso IV do art. 117 do
CP refere-se a "acórdão condenatório", a cujo sentido conceitual não se subsume o

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 13/06/2020 12:01:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b7df510e
acórdão meramente confirmatório de condenação penal anteriormente proferida em
primeira instância .
Esse entendimento - que tem o beneplácito do magistério doutrinário (JULIO FABBRINI
MIRABETE e RENATO N. FABBRINI, " Código Penal Interpretado", p. 644, item n. 117.5, 7ª
ed., 2011, Atlas; LUIZ REGIS PRADO, " Comentários ao Código Penal", p. 422, item n. 2.4,
8ª ed., 2013, RT; CEZAR ROBERTO BITENCOURT, " Tratado de Direito Penal", vol. 1/916-
917, 19ª ed., 2013, Saraiva; DAMÁSIO E. DE JESUS, " Código Penal Anotado", p. 467/468,
22ª ed., 2014, Saraiva, v.g.) - reflete-se na jurisprudência desta Suprema Corte, cujas
decisões corretamente distinguem, para efeito de interrupção da prescrição penal ( CP,
art. 117, IV), entre acórdão condenatório e acórdão meramente confirmatório de
anterior condenação penal, em ordem a não atribuir eficácia interruptiva do lapso
prescricional à decisão do Tribunal que simplesmente nega provimento ao recurso
interposto pelo réu contra anterior sentença condenatória ( HC 68.321/DF, Rel. Min.
MOREIRA ALVES - HC 70.504/RJ, Rel. Min. ILMAR GALVÃO - HC 70.810/RS, Rel. Min.
CELSO DE MELLO - HC 71.007/SP, Rel. Min. CARLOS VELLOSO - HC 96.009/RS, Rel. Min.
CÁRMEN LÚCIA - HC 109.966/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI - ARE 759.417-ED/SP, Rel.
Min. CELSO DE MELLO, v.g.):

'(...) 4. Segundo o entendimento doutrinário e jurisprudencial da Corte, o
acórdão que confirma condenação ou diminui a reprimenda imposta na
sentença não interrompe a contagem da prescrição, pois sua natureza é
declaratória'." ( RE 751.394/MG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI - grifo nosso)'
(...)"

No âmbito do STJ, a Corte Especial do STJ pacificou o entendimento de que o Acórdão que confirma a
condenação não constitui novo marco interruptivo da prescrição.

"AGRAVO REGIMENTAL EM PETIÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO
DA PUNIBILIDADE. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO, MAS QUE MAJOROU A PENA
APLICADA. NÃO OCORRÊNCIA DE NOVO MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. PRESCRIÇÃO
CARACTERIZADA. 1. Nos termos do art. 117 do Código Penal, o prazo prescricional interrompe-
se pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis. O acórdão que
confirma a condenação, mas majora ou reduz a pena, não constitui novo marco
interruptivo da prescrição. Precedentes: AgRg nos EDcl no AgRg no Ag 1.112.682/SP, Rel.
Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 1º/3/2016, DJe 9/3/2016; AgRg no
AgRg no REsp 1.393.682/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA,
julgado em 28/4/2015, DJe 6/5/2015, HC 243.124/AM, Rel. Min. JORGE MUSSI, QUINTA TURMA,
DJe 20/8/2012.
(...)
3. Da última causa interruptiva da prescrição, a publicação da sentença
condenatória, em 24/1/2002, até a decisão agravada, observa-se o transcurso de mais de 12
anos para ambos os crimes imputados ao réu. Não tendo sido iniciado o cumprimento da pena
nem tendo ocorrido nenhuma outra causa interruptiva, está caracterizada a prescrição. Agravo
regimental improvido".
(STJ. Corte Especial. AgRg no RE nos EDcl no REsp 1.301.820/RJ. Rel. Min. Humberto Martins.
Julgamento: 16/11/2016.) (Grifos na transcrição.)

A mesma orientação tem sido adotada pela ampla maioria dos eminentes Ministros desta Corte Castrense,
consoante se extraem de reiteradas Decisões proferidas por este Plenário:

"EMENTA: AGRAVO INTERNO MINISTERIAL (...).
(...)
Assentou-se naquela ocasião que o Acórdão confirmatório da condenação não é causa
interruptiva do prazo prescricional e a data do seu julgamento em nada interfere no
cômputo do prazo. (...).
Inexistência de razões para modificar o decisum recorrido.
Agravo Interno rejeitado, mantendo-se íntegra a Decisão Agravada. Unânime."
(Agravo Interno nº 7000990-49.2018.7.00.0000. Rel. Min. Alte Esq Marcus Vinicius Oliveira dos
Santos. Julgamento: 10/4/2019.) (Grifo na transcrição.)

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 13/06/2020 12:01:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b7df510e

"EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL IN APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE PRESCRIÇÃO.
INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRECRICIONAL PELA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. COISA JULGADA. I -
Somente a publicação, tanto da sentença de primeira instância, quanto do acórdão
reformatório, interrompe o lapso prescricional.
II - Opera-se a coisa julgada no momento em que a Decisão Judicial proferida se torna imutável
e indiscutível dentro do processo, seja porque não houve interposição de recurso, seja porque
todos os recursos cabíveis já foram interpostos e decididos.
Agravo Regimental rejeitado. Decisão maioria." (AgReg 0000134-30.2013.7.05.0005. Rel. Min.
Gen Ex Odilson Sampaio Benzi. Julgamento: 19/12/2017). (Grifo na transcrição).

"RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. (...)
Tratando-se de acórdão confirmatório da condenação, a última causa interruptiva
do prazo prescricional pela pretensão punitiva é a Audiência de leitura, assinatura e
publicação da Sentença. (...).
Recurso em Sentido Estrito a que se nega provimento. Unanimidade." (RSE 114-
76.2016.7.03.0203/RS. Rel. Min. Ten Brig Ar Cleonilson Nicácio Silva. Julgamento: 12/9/2017.)
(Grifo na transcrição.)

"EMENTA: Embargos infringentes. Furto de uso (CPM, art. 241) Preliminar de ofício. Extinção da
punibilidade. Prescrição.
(...)
Sobrevindo Acórdão confirmatório da Sentença de primeiro grau, considera-se a publicação do
decisum a quo como última causa interruptiva da prescrição e não o Acórdão embargado,
porquanto este não tem o condão de interromper o lapso prescricional.
(...)" (Embargos nº 52-15.2009.7.09.0009/DF. Rel. Min. Gen Ex Lúcio Mário de Barros Góes.
Julgamento: 25/3/2013.)

Como visto, com a devida vênia às eminentes vozes que advogam tese diferente, encontra-se consolidado
na doutrina e na jurisprudência o entendimento de que o Acórdão confirmatório da Sentença não é causa
interruptiva da prescrição.

Atente-se que a norma inserta no art. 117, IV, do CP comum, veicula matéria de direito penal, que
interrompe o prazo prescricional, de forma que o sentido conceitual de "acórdão condenatório" deve ser
interpretado restritivamente, ou seja, como aquele acórdão que reforma a Sentença absolutória de primeiro
grau para impor uma "condenação" ao Réu.

Nesse sentido, leciona Guilherme de Souza Nucci (Manual de Direito Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense,
2014, p. 573):

" Quanto ao acórdão confirmatório da decisão condenatória, não foi compreendido na
alteração legislativa trazida pela Lei 11.596/2007. Logo, nesse caso, não se pode utilizá-lo
para a interrupção da prescrição. Olvidou-se boa oportunidade para tê-lo incluído,
também, como causa interruptiva da prescrição. Não se poderia dizer que acórdão
condenatório é o mesmo que acórdão confirmatório da condenação. O acórdão
condenatório está em contraposição à sentença absolutória de primeira instância. Caso a
decisão do colegiado, simplesmente, mantenha o que foi concretizada em primeiro grau, é
acórdão confirmatório, embora substitua a sentença para efeito de cumprimento em
execução." (Grifos na transcrição).

Especificamente em relação à interpretação do disposto no inciso II, § 5º, do art. 125, do CPM, colhe-se na
jurisprudência desta Corte Castrense o entendimento de que o dispositivo abarca a Sentença condenatória e
o Acórdão condenatório, entendido este como a condenação que reforma sentença penal absolutória.
Nesse sentido, confira-se:

"Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (...)
(...)
A norma penal castrense reconhece como causas interruptivas da prescrição o recebimento da
Denúncia e a Sentença Penal condenatória. O Acórdão condenatório que reforma

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 13/06/2020 12:01:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b7df510e
sentença penal absolutória equipara-se, para fins de interrupção da prescrição, à sentença
condenatória recorrível.
(...)
Embargos rejeitados à unanimidade". (ED nº 282-17.2011.7.01.0201-DF. Rel. Min. Alte Esq
Marcus Vinicius Oliveira dos Santos. Julgamento em 20/6/2017.) (Grifo na transcrição.)

A esse respeito, são lúcidos os esclarecimentos trazidos por Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello
Streifinger (Manual de Direito Penal Militar. 4. ed. São Paulo; Saraiva, 2014. p. 684):

"No caso da sentença condenatória de segundo grau (acórdão), entendida essa como a
primeira condenação, seja em competência originária, seja em função da competência
recursal, desde que ainda recorrível, também interromperá a prescrição da pretensão punitiva
a contar de sua publicação (...)." (Grifo na transcrição.)

Ademais, dar uma interpretação extensiva ao art. 117, IV, do CP comum, para considerar como causa
interruptiva da prescrição o acórdão meramente confirmatório de condenação penal anteriormente proferida
em primeira instância e transpor esse entendimento para aplicá-lo ao presente caso, como requer o Parquet
Castrense, configuraria, em última análise, analogia in malam partem, o que é vedado pelo ordenamento
jurídico nacional.

Diante do exposto, nego provimento ao Recurso do MPM para manter íntegra a Decisão recorrida.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 08/06/2020 15:34:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10123da3e1b5
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Sec Gab Min Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO 7001355-69.2019.7.00.0000
RELATOR: Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
RECORRIDO: LUCAS PACHECO GONÇALVES, ex-Sd Ex.
ADVOGADO: Dr. MARCOS PAULO SILVA DOS SANTOS.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito (RSE) interposto pelo Ministério Público Militar
(MPM) contra a Decisão do MM. Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 3ª
Circunscrição Judiciária Militar, proferida no Processo de Execução da Pena (PEP) 7000128-
42.2019.7.03.0103, na qual foi reconhecida a ocorrência de prescrição intercorrente em favor
do Condenado, ex-Soldado do Exército (ex-Sd Ex) Lucas Pacheco Gonçalves.
O ex-militar fora condenado à pena de 1 mês e 10 dias de detenção, pela prática do crime de
furto de uso - art. 241 do Código Penal Militar (CPM) - na Ação Penal Militar (APM) 000099-
82.2017.7.03.0103.
Conforme o art. 125, inciso VII, do CPM, o prazo prescricional a ele aplicável seria de 1 ano,
uma vez incidente a redução pela metade por ser menor de 21 anos ao tempo do fato, vide art.
129 do mesmo Diploma. Assim, publicada a Sentença condenatória em 4.7.2018 e ocorrido o
trânsito em julgado em 24.8.2019, compreendeu o nobre Juízo que houvera o decurso da
prescrição intercorrente com base na pena em concreto.
Irresignado, o Parquet Milicien sustentou que deve ser empregado o art. 117, inciso IV, do
Código Penal (CP) comum, o qual prevê que tanto a Sentença, quanto o Acórdão condenatório
servem como marcos de interrupção da prescrição. Logo, porque o Acórdão foi publicado em
13.6.2019, menos de 1 ano da Sentença, não haveria sido extinta a pretensão punitiva.
Argumentou que não há analogia in malam partem ao se aplicar tal dispositivo do CP, mas sim
uma adequação ao entendimento jurisprudencial mais atual, o qual preconiza que Acórdão
também é uma "sentença", e que possui caráter condenatório, mesmo se somente confirmar a
condenação originária, pois se torna o título judicial que será executado em virtude do efeito
substitutivo das decisões judiciais.
Em Contrarrazões, a Defesa alega que o Codex Substantivo Castrense tratou de forma
exaustiva a matéria referente à prescrição e às causas de interrupção, o que torna inócua a
tese ministerial pela aplicação da redação do CP. Ademais, caso se aceite a presença de uma
lacuna, a analogia pretendida seria desfavorável ao Réu por criar uma nova hipótese de
interrupção do prazo de prescrição.
Em parecer da lavra da culta Subprocuradora-Geral oficiante, Dra. Arilma Cunha da Silva, a
Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM) manifestou integral concordância com a posição do

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 08/06/2020 15:34:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10123da3e1b5
Juízo de 1º Grau, razão pela qual opinou pelo conhecimento do Recurso, porém por seu
desprovimento.
Pautado para Sessão de Julgamento de 19.12.2019, após relatados e discutidos os autos, o
Ministro-Relator, Gen Ex Lúcio Mário de Barros Góes, votou por conhecer e não prover o RSE,
para manter na íntegra a Decisão extintiva da punibilidade.
Por reter dúvida a respeito das posições jurídicas em questão, requisitei Vista dos autos, ao
que formulei o Voto que a seguir se apresenta como Declaração de Voto na forma
regimentalmente determinada.
Como relatado, o MPM, a priori, busca a incidência do disposto no art. 117, inciso IV, do CP,
interpretado à luz da recente jurisprudência fixada pela 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal
(STF), a fim de que a publicação do Acórdão, no qual se confirmou a condenação, também seja
considerada como marco interruptivo da prescrição.
Segundo leitura feita na Decisão de origem, ratificada pela Defesa e pela custos legis oficiante,
a posição do Órgão Ministerial incorre em analogia desfavorável ao Acusado. Portanto, ainda
que se aceitasse o CPM como omisso em relação aos efeitos do "acórdão confirmatório", não se
pode empregar lei paralela para instituir nova hipótese de interrupção da prescrição.
Dito isso, a inviabilidade do emprego de analogia in malam partem é questão a muito vencida,
tanto pela doutrina pátria, quanto pela jurisprudência dos Tribunais. Tal postulado decorre do
princípio da legalidade, de modo a impedir que o Julgador imponha situação mais gravosa
contra o Réu sem que exista previsão legal expressa aplicável na espécie.
Quanto ao enquadramento da pretensão recursal nessa modalidade de analogia, inevitável a
concordância com as posições defendidas pelo Juízo de piso, pela Defesa e pela PGJM. Forçoso
reconhecer que será produzida situação prejudicial ao Condenado, ao passo que a prescrição é
instituto de direito material, o qual pode importar na extinção da punibilidade e, se aplicada
nova causa de interrupção, impedir-se-á sua efetivação.
Não suficiente, a pretensão, da forma como inicialmente posta, é barrada pelo princípio da
especialidade, rotineiramente invocado por este Superior Tribunal Militar (STM). Com o fim de
fornecer solução aos conflitos que ocorram entre dois regramentos, o preceito tem o condão de
afastar a aplicabilidade de dispositivo da norma geral no caso em que a lei mais especial já
regula a questão ao seu próprio modo.
Nesse sentido, cabe destacar que o CPM não é lacunoso acerca das causas interruptivas da
prescrição. A escolha legislativa pela atual redação do § 5º do art. 125, conquanto se
argumente sua defasagem perante o CP, mostra-se satisfatória, tanto para determinar quando
há interrupção da contagem, quanto para firmar, por exclusão, as ocorrências não abrangidas.
Tais colocações foram alvo de discussão pelo STF e por ele consolidadas:
"[...]. INVIÁVEL A APLICAÇÃO DO ARTIGO 117, IV, DO CÓDIGO PENAL.
ANALOGIA IN MALAN PARTEM. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. ARTIGO
125, § 5º, II, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. [...]. 3. O Código Penal Militar, em seu
artigo 125, § 5º, estabelece as causas interruptivas da prescrição e, uma vez que
nesse rol não há a previsão do acórdão condenatório recorrível, inviável cogitar-
se em aplicação analógica in malan partem do artigo 117, IV, do Código
Penal comum, sobretudo por força do princípio da especialidade.
Precedente. [...]." (STF. ARE 717440 ED. Rel. Min. Luiz Fux. 1ª Turma. Julgado em
11.1.2014; grifo nosso).
"EMENTA Habeas corpus. Penal Militar. Pena mantida em sede de apelação.
Prescrição intercorrente. Ocorrência. Princípio da especialidade, o qual
impede a aplicação, em prejuízo do réu, do disposto no inciso IV do art.
117 do CP. Extinção da punibilidade pela prescrição reconhecida. Ordem

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 08/06/2020 15:34:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10123da3e1b5
concedida. [...]. 2. No ordenamento penal castrense, dentre as causas de
interrupção da prescrição estabelecidas no § 5º do art. 125 do CPM, não há
menção ao acórdão condenatório recorrível. 3. Princípio da especialidade,
a impedir a aplicação analógica do disposto no inciso IV do art. 117 do
CP. 4. Ordem concedida." (STF. HC 111656. Rel. Min. Dias Toffoli. 1ª Turma. Julgado
em 5.2.2013; grifo nosso).
"EMENTA Habeas corpus. Penal Militar. Pena agravada em sede de apelação.
Prescrição intercorrente. Ocorrência. Princípio da especialidade, o qual
impede a aplicação, em prejuízo do réu, do disposto no inciso IV do art.
117 do CP. Extinção da punibilidade pela prescrição reconhecida. Ordem
concedida. [...]. 2. No ordenamento penal castrense, dentre as causas de
interrupção da prescrição estabelecidas no § 5º do art. 125 do CPM, não há
menção ao acórdão condenatório recorrível. 3. Princípio da especialidade,
a impedir a aplicação analógica do disposto no inciso IV do art. 117 do
CP. 4. Ordem concedida." (STF. HC 111653. Rel. Min. Dias Toffoli. 1ª Turma. Julgado
em 6.11.2012; grifo nosso).

Dessa forma, não se encontra respaldo para o provimento do Recurso ministerial pela pura e
simples aplicação do disposto no art. 117, IV, do CP, na medida em que disso adviria indevida
analogia in malam partem, bem como por respeito ao princípio da especialidade que rege as
leis deste ramo especializado do Judiciário.
Entretanto, dada a fundamentação ampla encartada no RSE, possível a análise da questão
sobre outro enfoque, desta vez não pela via da integração da legislação castrense, mas sim por
meio da interpretação a ser realizada sobre o disposto no art. 125, § 5º, inciso II, do CPM, a fim
de alcançar o real sentido da norma.
Consoante à redação, o dispositivo da lei determina que a prescrição seja interrompida quando
houver uma "sentença condenatória recorrível". Conquanto no texto legal só tenha constado
"sentença", a prática jurídica assentou que os Acórdãos que reformarem Sentença absolutória
também se inserem na hipótese e, por esse motivo, interrompem a prescrição.
Nesse sentido, citam-se julgados desta Corte, em que, a despeito da condenação haver
advindo tão só na instância recursal, por meio de "acórdãos reformatórios", compreendeu-se
que havia uma "sentença condenatória recorrível" a justificar a interrupção na forma do
aludido dispositivo:
"EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL IN APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE
PRESCRIÇÃO . INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRECRICIONAL PELA PUBLICAÇÃO
DO ACÓRDÃO. COISA JULGADA. I - Somente a publicação, tanto da sentença
de primeira instância , quanto do acórdão reformatório, interrompe o lapso
prescricional. [...]." (STM. AI 0000134-30.2013.7.05.0005. Rel. Min. Odilson
Sampaio Benzi. Julgado em 19.12.2017; grifo nosso).
"[...]. Apesar de o art. 125 do CPM, no seu § 5º, inciso II, mencionar a
sentença condenatória recorrível como sendo o marco para interrupção da
prescrição, é entendimento sedimentado nesta Corte que, nos casos de
decisões que reformam as sentenças absolutórias prolatadas no Juízo a
quo, o acórdão condenatório, por ser a primeira decisão condenatória
recorrível, passa a ser considerado para tanto. [...]." (STM. RSE 0000008-
34.2003.7.01.0201. Rel. Min. Alvaro Luiz Pinto. Julgado em 29.3.2016; grifo nosso).
"[...]. A norma penal castrense reconhece como causas interruptivas da prescrição o
recebimento da Denúncia e a Sentença Penal condenatória. O Acórdão

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 08/06/2020 15:34:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10123da3e1b5
condenatório que reforma sentença penal absolutória equipara-se, para
fins de interrupção da prescrição, à sentença condenatória recorrível. [...]."
(STM. ED 0000282-17.2011.7.01.0201. Rel. Min. Marcus Vinicius Oliveira dos
Santos. Julgado em. 20.6.2017; grifo nosso).

Também é válido relembrar os posicionamentos do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do
Excelso Pretório, os quais se sedimentaram ainda quando o Código Penal comum detinha
redação igual a do Diploma Castrense, antes da reforma introduzida pela Lei 11.596 de 2007:
"PENAL. PRESCRIÇÃO. CRIME FALIMENTAR. CONDENAÇÃO. INTERRUPÇÃO. 1. A
CONDENAÇÃO EM SEGUNDO GRAU, POR FORÇA DE RECURSO DA
ACUSAÇÃO, INTERROMPE A PRESCRIÇÃO NA DATA DO JULGAMENTO. O
LEGISLADOR, COMO PROCLAMADO PELO STF, UTILIZA-SE DA EXPRESSÃO
"SENTENÇA CONDENATORIA" (ART. 117, IV, DO CP) NO SENTIDO DE
"DECISÃO", NÃO HAVENDO, PORTANTO, DIFERENÇA ONTOLOGICA ENTRE
"ACORDÃO CONDENATORIO" E "SENTENÇA CONDENATORIA", PORQUE
AMBOS ESTEREOTIPAM UMA "DECISÃO". 2. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E
PROVIDO (LETRA "C")." (STJ. REsp 117.081/SP. Rel. Min. Fernando Gonçalves. 6ª
Turma. Julgado em 24.6.1997; grifo nosso).
"[...]. Prescrição. Causas interruptivas. A sentença condenatória recorrível e o
acórdão que mantém a condenação, mas com alteração da tipificação,
da pena e do prazo prescricional, constituem causa de interrupção do
prazo prescricional. Embargos de declaração rejeitados." (STJ. EDcl no REsp
338.041/SP. Rel. Min. Paulo Medina. 6ª Turma. Julgado em 10.6.2003; grifo nosso).
"[...]. O acórdão condenatório, que reforma sentença penal absolutória,
reveste-se de eficácia interruptiva da prescrição penal. [...], o acórdão
condenatório equipara-se, para os fins a que se refere o art. 117, inciso IV,
do Código Penal, à sentença condenatória recorrível. [...]." (STF. HC 70810.
Rel. Min. Celso de Mello. 1ª Turma. Julgado em 6.9.1994; grifo nosso).
"PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. 1. Inocorrência de prescrição entre
os vários marcos interruptivos da prescrição: data do crime, sentença
condenatória, acórdão condenatório que aumentou a pena imposta,
provendo recurso do Ministério Público, trânsito em julgado da condenação. [...]."
(STF. HC 85556 ED-ED. Rel. Min. Ellen Gracie. 2ª Turma. Julgado em 18.10.2005;
grifo nosso).
"[...]. III - Mesmo antes da alteração introduzida pela Lei 11.596/2007, o Superior
Tribunal de Justiça e esta Suprema Corte já haviam consolidado o
entendimento de que o acórdão de segundo grau que, confirmando a
condenação de primeira instância, modificasse a pena, de modo a refletir
no cálculo do prazo prescricional, tinha relevância jurídica e, portanto,
deveria ser considerado como uma nova causa de interrupção do prazo
prescricional. [...]." (STF. HC 106222. Rel. Min. Ricardo Lewandowski. 1ª Turma.
Julgado em 1.3.2011; grifo nosso).

A doutrina seguiu no mesmo norte, isto é, a redação do CPM (e a anterior do CP) não deve ser
lida de forma taxativa: o vocábulo "sentença" não abrange unicamente a condenação proferida
por Magistrado Singular ou Órgão Judicial equivalente, mas também o Acórdão que se
enquadrasse nas circunstâncias citadas.
Acerca disso, ao trabalhar com as antigas disposições da lei comum, Damásio de Jesus afirma

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 08/06/2020 15:34:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10123da3e1b5
seu entendimento de "que o CP empregava o termo 'sentença condenatória' no sentido
de 'decisão', não havendo, pois, diferença entre aquela e 'acórdão condenatório'".
Ainda assim, ressalvava que, confirmada a condenação pelo Tribunal, com manutenção,
diminuição ou aumento da pena, "o acórdão não tem efeito de interromper o prazo
prescricional" (In Prescrição penal. 18. Ed., São Paulo: Saraiva, 2009, pp. 85-88; grifo nosso).
Adriano Ricardo Claro ratifica essa visão ao colocar que, embora advinda mudança por meio da
Lei 11.596/2007, "o entendimento pacificado já consagrava que o termo 'sentença' estava
aplicado em seu sentido amplo, ou seja, significava sentença ou acórdão
condenatórios recorríveis". Igualmente, posicionava-se que somente a "primeira decisão
condenatória no processo" interromperá o curso da prescrição (In Prescrição penal. Porto
Alegre: Verbo Jurídico, 2008, p. 49; grifo nosso).
Neves e Streifinger, em obra específica sobre o direito penal militar, seguem no mesmo
sentido: " a ideia de 'sentença' deve ser compreendida em sentido amplo, ou seja, de
abranger não só as decisões de primeira instância, mas também as lavradas pelos
tribunais". Como concluem, "no processo penal, a sentença é o ato jurisdicional que
encerra o processo, incursionando ou não pelo pedido formulado, podendo ser lavrada
em primeiro ou em segundo grau" (In Manual de direito penal militar. São Paulo: Saraiva,
2012, p. 832; grifo nosso).
Portanto, embora o artigo do CPM (e o do CP até 2007) aparente não incluir Acórdãos em sua
hipótese, pois não atualizado, notável que a interpretação dessa causa de interrupção sempre
se deu de forma extensiva. O vocábulo "sentença" não buscou diferenciar entre as decisões
prolatadas em Órgãos de primeira instância e manifestações colegiadas dos Tribunais.
Porém, tal entendimento possui limites em alguns pontos. Conforme se percebe nos julgados e
na doutrina citados, estabeleceu-se que a única decisão condenatória a ser considerada para
interrupção seria a primeira que fosse proferida. Dessa forma, não se estendia a eficácia
interruptiva ao Acórdão que somente mantém condenação imposta pelo primeiro grau.
No intento de rever esse quadro, promulgou-se a citada Lei 11.596/2007, que modificou o art.
117 do CP para passar a prever que as publicações "da sentença ou acórdão condenatórios
recorríveis" são ambos marcos interruptivos, independente se somente forem "confirmatórios"
da condenação, no caso dos "acórdãos".
Essa perspectiva é facilmente constatada na exposição de motivos do Projeto de Lei que
antecedeu a mudança. Nesse texto, o Legislador descreveu com clareza o seu objetivo de
combater a ocorrência da prescrição intercorrente resultante das limitações impostas aos
efeitos do citado dispositivo:
"A alteração proposta produz impacto na denominada prescrição intercorrente ou
superveniente (art. 110, § 1, do Código Penal), que ocorre após a prolação da
sentença condenatória recorrível. Pretende-se evitar, com efeito, a
interposição de recursos meramente protelatórios às instâncias
superiores, uma vez que a publicação do acórdão condenatório
recorrível, doravante, interromperá a contagem do prazo prescricional,
zerando-o novamente.
Sabemos que, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, tem prevalecido
o entendimento de que o acórdão confirmatório da condenação de
primeira instância não é causa interruptiva da prescrição, justamente por
conta da ausência de expressa previsão legal. A presente proposição, nesse
sentido, contribuirá para dirimir os conflitos de interpretação,
consolidando a posição, mais razoável, de que o acórdão confirmatório da
sentença recorrível também interrompe o prazo da prescrição
intercorrente.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 08/06/2020 15:34:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10123da3e1b5
Note-se bem que a interrupção da prescrição dar-se-á pela simples
condenação em segundo grau, seja confirmando integralmente a decisão
monocrática, seja reduzindo ou aumentando a pena anteriormente
imposta. Assim, diminuir-se-ão as possibilidade de ocorrência da
prescrição intercorrente pela estratégia de interposição dos Recursos
Extraordinário e Especial, posto que a contagem do prazo prescricional
será renovada a partir da publicação do acórdão condenatório, qualquer
que seja a pena fixada pelo tribunal." (Grifo nosso).

Não obstante, os Tribunais resistiram à adoção da redação na forma pretendida pelo
Legislativo. Em linha com o entendimento que era aplicado antes da Lei 11.596/2007,
prosseguiu-se com a interpretação do "acórdão condenatório recorrível" ser somente aquele
que reverte uma absolvição, consoante se constata em julgados recentes do STJ:
"[...]. 2. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que o
acórdão que confirma a condenação, ainda que majore ou reduza a pena,
não constitui marco interruptivo da prescrição. [...]." (STJ. AgRg no REsp
1844437/RS. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. 5ª Turma. Julgado em
18.2.2020; grifo nosso).
"[...]. 1. A Corte Especial deste Tribunal Superior, no julgamento do AgRg no RE nos
EDcl no REsp n. 1.301.820/RJ, de relatoria do Ministro Humberto Martins,
assentou o entendimento de que o acórdão confirmatório da condenação
não constitui novo marco interruptivo prescricional, ainda que modifique
a pena fixada, nos termos descritos no artigo 117, inciso IV do Código Penal. [...]."
(STJ. EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 1394652/SP. Rel. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca. 5ª Turma Julgado em 13.4.2020; grifo nosso).
"[...]. 2. É firme o entendimento desta Corte Superior no sentido de que o
acórdão confirmatório da condenação não constitui novo marco
interruptivo prescricional, ainda que modifique a pena fixada. [...]." (STJ.
AgRg no REsp 1838355/RJ. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. 5ª Turma. Julgado
em 17.12.2019; grifo nosso).

Apesar disso, atualmente, tal posicionamento se encontra em franco questionamento. Nesse
sentido, a partir de posição encabeçada pelo eminente Ministro Marco Aurélio, o Excelso
Pretório iniciou uma aproximação de sua jurisprudência à intenção legislativa retro
apresentada, primeiro por meio de julgados da 1ª Turma, e, mais recentemente, em posição do
Plenário, fixada pela maioria absoluta de seus membros.
No que se refere à tese iniciada pelo culto Ministro, cabe antes destacar que o Julgador, desde
antes da mudança no Diploma Penal comum, já defendia que o termo "sentença" fora
empregado em seu sentido genérico, equivalente a "decisão", o que, até este ponto,
encontrava-se em alinhamento com a interpretação que o restante da doutrina e do Judiciário
faziam.
No entanto, o Excelso Magistrado avançava ao afirmar que o Acórdão confirmatório -
mantivesse, diminuísse ou aumentasse a pena - não deixa de carregar eficácia condenatória.
Em seu entender, isso decorre do efeito substitutivo inerente às decisões judiciais, ao passo
que, uma vez prolatado o Acórdão, esse passa a ser o título executável, pois suplantou a
Sentença por ser decisão posterior, emanada de instância superior.
Tal efeito detém expressa previsão em nosso ordenamento desde, ao menos, o Código de
Processo Civil de 1973, em seu artigo 512, e, mais recentemente, no Novo CPC, por meio do

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 08/06/2020 15:34:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10123da3e1b5
art. 1.008. O fato de se tratar de norma processual-civilista não afasta sua aplicabilidade, já
que se trata de regra processual genérica, ligada ao julgamento de recursos, admissível de
forma subsidiária:
Art. 512. O julgamento proferido pelo tribunal substituirá a sentença ou a
decisão recorrida no que tiver sido objeto de recurso.
Art. 1.008. O julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão
impugnada no que tiver sido objeto de recurso. (Grifos nossos).

Para melhor apresentar essas colocações, transcreve-se parte de duas falas proferidas pelo
Ministro Marco Aurélio durante julgamentos na Turma Julgadora. A primeira, na Sessão que
julgou o Habeas Corpus 109.966/SP, em 13.12.2011:
"A sentença já foi suplantada, foi substituída pelo acórdão do Tribunal
de Justiça e, depois, este pelo do Superior Tribunal de Justiça, " ou
acórdão condenatório recorrível". O que há, a essa altura, como título
judicial estampando uma pena? O acórdão do Superior Tribunal de
Justiça." (Grifo nosso).

A segunda, no julgamento do Recurso Extraordinário 751.394/MG, ocorrido em 28.5.2013:
"A única colocação que faço é a seguinte : a sentença existe como título
condenatório? Não. Ela foi substituída, a teor do disposto no artigo 512 do
Código de Processo Civil - aplicável, subsidiariamente -, pelo acórdão.
O que se executará será o acórdão e não a sentença. Por isso, a meu ver, a
Lei nº 11.596/2007 apenas explicitou, no inciso IV do artigo 117 do Código
Penal, o acórdão como fator interruptivo da prescrição, que poderia ser
impugnado, como o foi." (Grifo nosso).

Salienta-se que os delitos desses julgados ocorreram antes da promulgação da Lei
11.596/2007, e que as duas condenações foram reduzidas em âmbito recursal. No primeiro, o
Juiz Singular impusera 10 anos de reclusão; o Tribunal de Justiça (TJ) diminuíra para 5 anos e 4
meses; e, por fim, o STJ fixou em 2 anos. No seguinte, o 1º Grau condenou à pena de 2 anos de
reclusão e o TJ alcançou a pena final de 1 ano e 4 meses.
Ainda assim, tais circunstâncias não inviabilizaram a posição defendida pelo Ministro. De
acordo com as falas acima transcritas, a mera confirmação, apesar da redução da pena, não
apartou dos Acórdãos a carga condenatória, ao imporem uma pena, ainda que reduzida, e,
portanto, o caráter de decisões "condenatórias recorríveis", sobretudo porque os julgamentos
dos Tribunais substituíram a Sentença enquanto Decisão que será executada.
O detalhe de que a esses casos se aplicaria a anterior redação do CP (idêntica ao do CPM)
também não afastou a razão dos argumentos. Consoante se retira da segunda fala, inteligível
que a Lei 11.596/2007 tão somente "explicitou" o que já estava implícito no dispositivo legal:
que o Legislador nunca quis limitar a aplicabilidade do dispositivo legal unicamente às
sentenças emanadas de Órgão de 1º Grau, mas sim a usou a título genérico, equivalente a
"decisão", abarcando tanto "sentenças", quanto "acórdãos".
Isso se sustenta inclusive pelas interpretações que a doutrina e a jurisprudência já faziam à
redação anterior do CP. Nesse sentido, ainda que com limitações, aceitavam-se certos tipos de
Acórdão como causa de interrupção do curso da prescrição, não somente as Sentenças strictu
sensu.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 08/06/2020 15:34:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10123da3e1b5
Posteriormente, com as mudanças na composição da 1ª Turma, em especial pela entrada do
ilustre Ministro Alexandre de Moraes, o posicionamento minoritário se tornou unânime. Com
esse novo Julgador, além dos fundamentos defendidos pelo Ministro Marco Aurélio,
acrescentaram-se outros dois pontos de vista: um pela sistemática do instituto da interrupção
e da consequente ausência de isonomia no seu emprego; outro pela finalidade da prescrição
intercorrente enquanto forma de sanção da inércia estatal.
Pela primeira questão, abordável o atual paradigma por um exemplo prático. Imaginem-se dois
indivíduos delinquentes, cada um a responder em processo criminal próprio. Um fora absolvido
em 1ª instância, porém condenado por um Tribunal, de forma que o Acórdão será marco
obstativo da prescrição. O outro, condenado na origem e com o resultado referendado na
instância superior, terá seu prazo prescricional contado desde a condenação mais antiga (no 1º
Grau) até futuro trânsito em julgado.
Construídas essas hipóteses, percebe-se que o primeiro indivíduo, sobre o qual houve um
provimento judicial favorável à sua não-culpabilidade, sofrerá interrupção na prescrição mais
adiante e, portanto, de maneira mais desfavorável. Por sua vez, o segundo será privilegiado
com a ausência da interrupção em grau recursal e poderá alongar mais o processo entre a
sentença e a formação da coisa julgada, em que pese a certeza acerca da sua
responsabilidade, em tese, seja maior, visto que condenado em mais de uma instância.
Observado esse quadro, perceptível que ele, sem qualquer justificativa na sistemática do
processo penal, cria uma situação de desigualdade processual, visto que penaliza o Réu
absolvido ao menos uma vez, enquanto beneficia aquele condenado em todas as instâncias
judiciais.
Noutro enfoque, a partir da mesma problemática, desafia-se a finalidade do sistema
prescricional penal. Nesse ponto, reconhece-se que a prescrição, enquanto causa extintiva da
punibilidade, impede o prolongamento ad eternum da demanda penal. O instituto serve para
sancionar a letargia estatal, pois, dentre outras razões, desrespeitou o direito a uma duração
razoável do processo, preceituado no art. 5º, LXXVIII, da Constituição da República.
Em consonância, Pacelli e Callegari afirmam que "a prescrição, em maior ou em menor grau,"
presta-se a ser um "instrumento de controle da atuação dos órgãos persecutórios", para que
esses ajam "a tempo e modo, a fim de evitarem o perecimento da persecução penal
pela leniência e morosidade do serviço público" (In Manual de direito penal: parte geral.
São Paulo: Atlas, 2015, p. 576; grifo nosso).
Em igual sentido, Cícero Neves e Marcelo Streifinger colocam que essa forma de extinção da
punibilidade, além de buscar a pacificação social dos conflitos, ao evitar um prolongamento
infinito das investigações e processos criminais, opera-se "em razão da necessidade de
combater a desídia da estrutura punitiva" (In Manual de direito penal militar. São Paulo:
Saraiva, 2012 p. 781; grifo nosso).
A partir dessa construção, conclui o Ministro Alexandre de Moraes que, não obstante "a ideia
de prescrição" esteja "vinculada à inércia estatal", na situação processual em que as instâncias
recursais confirmam a condenação imposta, demonstra-se que há, na verdade, uma atuação
judicial tempestiva. Logo, conclui que, "se o Estado não está inerte, há necessidade de se
interromper a prescrição para o cumprimento do devido processo legal" (grifo
nosso).
Para merecida referência, transcreve-se na íntegra o posicionamento do eminente Magistrado,
manifestado quando do julgamento do Habeas Corpus 138.088/RJ, em 19.9.2017, no qual
apresentou os fundamentos acima explorados:
"[...] o Código Penal não faz distinção entre acórdão condenatório inicial e
acórdão condenatório confirmatório da decisão. E nem seria razoável fazê-

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 08/06/2020 15:34:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10123da3e1b5
lo. Veja-se, pelos seguintes exemplos, em que resultaria essa distinção: (a)
um indivíduo é absolvido em primeira instância e vem a ser condenado
pelo Tribunal - nesse caso, o acórdão teria força para interromper a
prescrição; (b) um indivíduo é condenado em primeiro grau e vem a ser
também condenado em segundo grau ( ou seja, com uma certeza ainda
maior) - esse acórdão seria ignorado para efeitos prescricionais. Não há,
sistematicamente, justificativa para tratamentos díspares. A ideia de
prescrição está vinculada à inércia estatal e o que existe na confirmação
da condenação, muito pelo contrário, é a atuação do Tribunal.
Consequentemente, se o Estado não está inerte, há necessidade de se
interromper a prescrição para o cumprimento do devido processo legal."
(STF. HC 13808/RJ. Rel. p/Acórdão Min. Alexandre de Moraes. 1ª Turma. Julgado em
19.9.2017; grifo nosso).

Desde esse julgamento paradigma, a compreensão passou a ser unânime na 1ª Turma do STF,
com sua consequente solidificação em jurisprudência, como se retira dos seguidos julgamentos
prolatados acerca do tema: HC 136392, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 3.10.2017;
ARE 1130096 AgR, Rel. p/Acórdão Min. Roberto Barroso, julgado em 7.8.2018; HC 147625,
Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 13.11.2018; RE 1182718 AgR, Rel. Min. Alexandre de
Moraes, julgado em 15.3.2019; RE 1210553 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em
28.6.2019; RE 1210551 AgR, Rel. p/Acórdão Min. Alexandre de Moraes, julgado em
20.8.2019; RE 1176906 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 13.9.2019; RE
1226719 AgR, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, julgado em 4.10.2019; RE
1237572 AgR, Rel. p/Acórdão Min. Alexandre de Moraes, julgado em 26.11.2019; RE
1243415 AgR-4º, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 21.2.2020; RE 1243415 AgR-3º,
Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 21.2.2020; RE 1239384 AgR, Rel. Min. Roberto
Barroso, julgado em 21.2.2020; RE 1252572 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 27.3.2020
(grifo nosso).
Além disso, conforme adiantado, essa jurisprudência, durante o julgamento do Habeas Corpus
176.473/RR, evoluiu para representar a maioria absoluta dos Julgadores da Suprema Corte. Da
análise desse caso, fixou o STF tese pela incidência do efeito interruptivo do "Acórdão
condenatório [...], inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja
mantendo, reduzindo ou aumentado a pena anteriormente imposta" (grifo nosso).
Assim restou redigido o citado enunciado:
"Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório
sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º
grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta."
(STF. HC 176.473/RR. Rel. Min. Alexandre de Moraes. Plenário. Julgado em
24.4.2020).

Vale destacar desse julgamento que, após iniciado em 5.2.2020 e retirado com Vista ao
Ministro Dias Toffoli, o caso retornou à pauta em Plenário virtual, momento em que o voto do
Relator, Ministro Alexandre de Moraes, prevaleceu por maioria absoluta (oito a três). Como
esperado, seu voto foi acompanhado por todos os pares da 1ª Turma, porém recebeu também
apoio do Voto-Vista citado e dos Ministros Edson Fachin e Cármen Lúcia, os quais, embora
votem diferentemente nas sessões da 2ª Turma, presumível que o fazem pelo princípio da
colegialidade.
Estabeleceu-se, portanto, um entendimento majoritário, o qual passará a ser regra nos
julgamentos do Supremo Tribunal Federal, ressalvada a hipótese de resistência pela minoria

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 08/06/2020 15:34:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10123da3e1b5
integrada pelos Ministros Celso de Mello, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes.
Apresentados todos esses fundamentos, as conclusões que se alcançam são as seguintes.
A um, a expressão "sentença condenatória recorrível", empregada no art. 125, § 2º, II, CPM, e
na redação anterior do art. 117, IV, do CP, nunca foi interpretada restritivamente, mas sim
extensivamente. Essa leitura estabeleceu um emprego genérico do termo "sentença", ou seja,
que esse representa a primeira decisão condenatória dos autos, independente da instância que
a prolatasse. Em virtude disso, determinou-se a ocorrência de uma única causa de interrupção
no curso do processo, não renovada por Acórdãos que somente confirmassem a condenação
de origem.
A dois, as limitações criadas por essa linha argumentativa originaram a Lei 11.596/2007 que
alterou o CP no citado dispositivo. O intento do Legislador fora em clarificar a lei a fim de que
"sentenças" e "acórdãos condenatórios recorríveis" fossem aceitos como causas interruptivas,
com destaque para a intenção de que se incluíssem na regra as Decisões colegiadas
confirmatórias da condenação do grau inferior, independente de aumentarem, manterem ou
decrescerem a pena.
A três, não obstante inicial resistência da doutrina e da jurisprudência à vontade do Legislador,
a 1ª Turma do STF, encabeçada pelos insignes Ministros Marco Aurélio e Alexandre de Moraes,
tem revertido a interpretação até então vigente, com maioria fechada no Plenário da Corte
Suprema. Discerniram os Julgadores que, ontologicamente, ambas as manifestações judiciais
se equivalem como decisões que condenam o indivíduo a uma pena, forte no efeito
substitutivo que faz a Sentença ser suplantada pelo Acórdão como título condenatório que
poderá vir a ser executado.
Também denotaram que a aplicação da causa de interrupção, na modalidade atual, cria um
tratamento díspare e prejudicial entre o Réu condenado em todas as instâncias e aquele que
tem sua absolvição revertida nos Tribunais.
Com efeito, aquele, repetidamente condenado, terá sua prescrição interrompida somente uma
vez e antecipadamente, com maior possibilidade de ser beneficiado pela extinção da
punibilidade durante o curso natural do processo. Já este, a respeito do qual nem todas as
instâncias tiveram certeza da culpabilidade, será afetado negativamente com uma interrupção
tardia. Dito isso, não se concebe, na sistemática do processo penal, razão para essa diferença
na abordagem.
Não suficiente, constatou-se que a interpretação atualmente aplicada, mais restritiva da norma
legal, não se coaduna com a finalidade da prescrição. Fundamentado no ideal de que o prazo
prescricional serve como régua para determinar se o Estado-juiz foi letárgico em processar e
julgar o caso, incabível conceber que a atuação judicial que, tempestivamente, julga e mantém
a condenação equivalha a uma inércia merecedora de sanção pela via da extinção da
punibilidade do infrator com condenação reiteradamente confirmada.
Em vista dessas conclusões, respeitadas as devidas particularidades da seara castrense,
compreendo que a hipótese legal do CPM, não obstante sua defasagem perante o Código
comum, merece ser interpretada à luz dessas visões ontológicas, sistémicas e finalísticas
referentes à causa de interrupção da prescrição em questionamento, que acima se procurou
delinear.
Dessa forma, o texto do Diploma penal militar, ao usar tão só o termo "sentença", deve,
primeiro, ser lido de maneira genérica, para que nele sejam abarcados as Sentenças strictu
sensu, decisões originadas dos julgamentos por Juízes Federais de forma singular e dos
Conselhos de Justiça, Especiais e Permanentes, e os Acórdãos destes Tribunal. Isso, inclusive,
já se encontra em consonância com o consolidado pela jurisprudência desta Corte, conforme se
referenciou.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 08/06/2020 15:34:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10123da3e1b5
Segundo, vencidas as limitações ligadas ao vocábulo "sentença", necessário vislumbrar que o
adjetivo "condenatório", em relação às decisões colegiadas do STM, não se limita aos Acórdãos
que reformam uma Sentença absolutória, ou que aumentem substancialmente a pena
inicialmente fixada.
Na verdade, a intenção legislativa subentendida na norma se estende às Decisões do Tribunal
que mantenham a condenação, pois, ainda quando diminuam o quantum, essas preservam a
condenação do indivíduo a uma determinada pena. Isso se justifica também pelo prisma da
eficácia substitutiva das decisões judiciais, ao passo que o Acórdão, ao manter a condenação,
suplantará a Sentença enquanto título a ser executado, conforme no caso em apreço.
Frise-se que o CPM não ter sido abrangido na atualização procedida pela Lei 11.596/2007,
embora desafie a melhor técnica legislativa, não é fator impeditivo à adoção do entendimento
supra. Como se buscou demonstrar, a citada legislação foi introduzida no intento de "explicitar"
algo já contido na redação legal.
Dessa maneira, busca-se ir ao encontro da posição consolidada recentemente no Supremo
Tribunal Federal, a qual, sem necessidade de maior adaptação, encontra plena aplicação ao
disposto no Codex Castrense, visto que, no ver da linha argumentativa que a fundamenta, sua
incidência era viável inclusive quando a redação do Código Penal comum era idêntica ao do
CPM.
Nesse sentido, as razões de ordem sistêmica e finalística se fazem existentes de igual modo. A
circunstância de o Diploma Militar ser redigido de forma diversa não torna menos real o
problema ligado ao tratamento desigual, pois não é cabível referendar que o Legislador buscou
que um Acusado repetidamente condenado obtivesse vantagem processual sobre aquele
inicialmente absolvido. Ademais, irrazoável aceitar que o processo em que há manutenção da
condenação, dentro do prazo legal, seja demonstrativo de inércia dos Órgãos desta Justiça
Castrense.
Assim, respeitadas as posições contrárias, Voto por conhecer o Recurso interposto e dar
provimento para, antes, fixar que o termo "sentença condenatória recorrível", inscrito no art.
125, § 5º, inciso II, do CPM, deve ser interpretado de modo a nele abarcar todas as Decisões
condenatórias recorríveis, tanto Sentenças strictu sensu, de Juízes Militares e Conselhos de
Justiça, quanto Acórdãos desta Corte, nestes incluídos aqueles que confirmarem condenação
do Juízo de 1º Grau, indiferentemente se a pena for mantida, aumentada ou diminuída; e, em
vista dessa interpretação, reformar a Decisão a quo a fim de que se retome o curso do PEP
7000128-42.2019.7.03.0103, alicerçado na não ocorrência da extinção da pretensão punitiva
na APM 000099-82.2017.7.03.0103, uma vez que não se implementou o prazo prescricional de
1 ano entre a data da publicação da Sentença (4.7.2018) e a do Acórdão confirmatório
(13.6.2019), último marco interruptivo após a Decisão de piso, o qual se passa a adotar a partir
do entendimento recém fixado.

Brasília-DF, 28 de maio de 2020.

Ministro Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz